Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa. Processo civil. Competência. Lei no 14.879. Possibilidade de declinação de ofício. Foro aleatório. Recurso desprovido
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial ao reconhecer a abusividade de distribuição aleatória.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se é válida a fixação da competência em Brasília/DF, à luz da Lei no 14.879/2024, diante do ajuizamento da ação em foro sem vínculo com as partes ou com o contrato; e (ii) se cabe a declinação de ofício da competência relativa pelo juízo, com base no art. 63, § 5o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. As partes possuem domicílios em Santa Maria/DF (autores) e em Içara/SC (ré), ao que se soma a cláusula de eleição de foro em Içara/SC. Assim é que a distribuição da ação no foro de Brasília/DF, sem relação com o domicílio das partes ou com o objeto contratual, configura foro aleatório, prática abusiva nos termos do art. 63, § 5o, do CPC (redação da Lei no 14.879/2024).
4. Ausência de qualquer vínculo com o foro eleito para distribuição da ação revela abusividade na escolha.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido, prejudicado os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, IV, “d”, e 63, §§ 1o e 5o; CC, art. 75, § 1o; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; STJ, CC no 206.933/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 13.02.2025; TJDFT, 0706000-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25.06.2025; TJDFT, 0737547-27.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025.